Tribunal: TJES
Processo: 5005520-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005520-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELLMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE DE VEÍCULO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECIBO DE COMPRA E VENDA SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO OU REGISTRO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Dellmar Transportes Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da ação de reintegração de posse movida contra Cláudio Cesar Mattos Paiva, que revogou liminar anteriormente concedida para reintegração da agravante na posse do veículo Renault/Sandero Dyna 16, Placa OYK-6756. A agravante alegou posse injusta do agravado desde 2020, após notificação extrajudicial não atendida, e impugnou a validade de recibo de compra e venda apresentado, apontando ausência de prova de pagamento e reconhecimento de firma apenas após a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recibo de compra e venda apresentado pelo recorrido é idôneo e suficiente para afastar a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recibo de compra e venda apresentado pelo recorrido não contém nenhuma comprovação de pagamento do valor supostamente pactuado (R$ 27.600,00), o que enfraquece sua credibilidade como prova de transmissão da posse ou propriedade.

O reconhecimento de firma no recibo ocorreu apenas em 03/10/2024, após a citação do recorrido e a retirada do signatário do quadro societário da empresa agravante, o que compromete a autenticidade e atualidade do documento.

A ausência de registro formal da transferência do veículo perante o órgão competente e a fragilidade da prova apresentada recomendam o restabelecimento da liminar de reintegração de posse para preservar o direito da agravante à tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A simples apresentação de recibo de compra e venda desacompanhado de prova de pagamento e com reconhecimento de firma posterior à citação não afasta a presunção de posse legítima do proprietário formal do veículo.

A fragilidade da prova documental apresentada recomenda a manutenção da liminar possessória deferida com base em indícios suficientes de esbulho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DELLMAR TRAN
S
PORTES LTDA.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da ação de reintegração de posse de nº 5007483-94.2024.8.08.0021 que move em desfavor de
CLÁUDIO CESAR MATTOS PAIVA,
que revogou a liminar anteriormente concedida para determinar a reintegração da agravante na posse do veículo Renault/Sandero Dyna 16, Placa OYK-6756.

Nas razões recursais (evento nº 13148116), a recorrente alega, em síntese:
(I)
a completa ausência de idoneidade do recibo apresentado, o qual não teria nenhum respaldo registral ou comprovação fiscal, tampouco comprovação de pagamento;
(II)
a posse do recorrido é precária, injusta e caracterizadora de esbulho possessório; e
(III)
a existência de risco de dano irreparável diante da alegada hipossuficiência financeira do agravado, que inclusive pleiteou gratuidade de justiça, tornando improvável a futura reparação de danos.

Na instância originária, a ação foi ajuizada por
DELLMAR TRAN
S
PORTES LTDA.
, visando a reintegração de posse do veículo Renault/Sandero Dyna 16, Placa OYK-6756, alegadamente retido indevidamente pelo recorrido após a extinção de vínculo contratual entre as partes.

A agravante sustentou que a posse do recorrido é injusta desde 2020, quando o notificou extrajudicialmente para devolução do bem, sem sucesso.

De acordo com os autos de origem, o juízo
a quo
deferiu a medida liminar, determinando a reintegração de posse e a restrição de circulação do veículo via RENAJUD. Entretanto, após contestação do recorrido, acompanhada de um recibo manuscrito de suposta compra e venda do veículo, datado de 2019 e com firma reconhecida somente após a citação, a decisão foi revogada sob fundamento de que a controvérsia acerca da titularidade do bem demandaria análise exauriente, a ser feita ao final do processo.

Conforme se extrai dos autos de referência, a magistrada de primeiro grau fundamentou a revogação da liminar reintegratória anteriormente deferida na apresentação de recibo de compra e venda do veículo subscrito por Edimar Suares Savergnini em 20/08/2019 (Id nº 52614629), que na época integrava o quadro societário da pessoa jurídica agravante (Id nº 52615674), porém retirou-se da sociedade em 2023.

Todavia, o recibo apresentado pelo agravado não se revela suficiente para demonstrar a transferência do veículo para sua propriedade.

Isso porque, aludido documento encontra-se desacompanhado de comprovação da efetiva transferência do valor de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), e com reconhecimento de firma da firma do ex-sócio datado de 03/10/2024, ou seja, após a citação do requerido e a saída do sócio da pessoa jurídica.

Tais circunstâncias, ao tempo em que fragilizam o conteúdo do recibo, recomendam a subsistência da ordem de reintegração de posse do veículo ao seu titular perante o órgão de trânsito.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a r. decisão agravada a fim de repristinar os efeitos da liminar de reintegração de posse anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 12/08/2025:

Acompanho o E. Relator.